Tribunal: TJDFT
Processo: 0709710-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709710-67.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A EMBARGADO: EDNA DE CASSIA CARMELIO, MAURILIO HEITOR DOS SANTOS D E S P A C H O Considerando o pedido de ratificação do Recurso Especial interposto pelo agravante, ao SERECO - Serviço de Recursos Constitucionais para regular processamento. Brasília/DF, 4 de novembro de 2020 16:56:56. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora